Tribunal: TJMT
Processo: 1039443-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039443-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), JANDIR ANTONIO BRISOT - CPF: 304.993.489-15 (AGRAVANTE), MARLETE BARELLA BRISOT - CPF: 649.552.819-15 (AGRAVANTE), ERASMO BRISOT - CPF: 004.750.419-68 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), LIANE FEULA DA SILVA - CPF: 707.272.520-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NA DETERMINAÇÃO DO DÉBITO. VALORES BLOQUEADOS EM EXECUÇÃO CONEXA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução por quitação, determinando o prosseguimento da execução com bloqueios via SISBAJUD e aplicação de multa de 2% por embargos protelatórios, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco John Deere S.A. em face dos agravantes.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na apuração do saldo devedor considerado na decisão agravada; (ii) saber se os valores bloqueados judicialmente em execução conexa foram corretamente imputados ao débito em cobrança; (iii) saber se é cabível a multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

iii. razões de decidir

3. O valor adotado na decisão recorrida (R$ 224.521,83) diverge do montante de R$ 170.222,69 indicado pelo próprio credor, demonstrando equívoco na apuração do débito da execução em curso.

4. As informações constantes dos autos revelam que os valores bloqueados em execução conexa não foram integralmente considerados para fins de quitação da presente execução, o que impõe apuração precisa do quantum debeatur, inclusive com atualização conforme as diretrizes do Tema 677 do STJ.

5. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes apontaram contradição plausível e fundada entre os valores, não se revelando protelatórios. Assim, é indevida a imposição de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para: (i) determinar a suspensão dos atos executórios até apuração definitiva do saldo devedor, considerando os parâmetros delineados; (ii) afastar a multa aplicada por embargos de declaração.

Tese de julgamento: “1. A divergência objetiva entre o valor do débito considerado pelo Juízo e aquele informado pelo credor impõe a revisão do quantum debeatur antes do prosseguimento da execução. 2. Valores bloqueados em execução conexa devem ser considerados para fins de quitação, com observância da data da constrição, transferência e encargos incidentes. 3. Não configura litigância de má-fé a interposição de embargos de declaração quando fundada em contradição objetiva entre os dados processuais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANDIR ANTONIO BRISOT, MARLETE BARELLA BRISOT e ERASMO BRISOT contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0000315-66.2010.8.11.0108 autos de origem), ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A. em desfavor dos agravantes, indeferiu o pedido de extinção da execução pela quitação do débito e determinou o prosseguimento do feito executivo com a realização de bloqueio de bens via sistema SISBAJUD (cf. Id. no 182746943 e 206654667 autos de origem).

Os agravantes sustentam que a decisão agravada foi fruto de erro de julgamento error in judicando, merecendo reforma. Aduzem que em 10/02/2017 foram realizados bloqueios judiciais no valor total de R$ 149.701,76 nas contas dos executados, quantia que, segundo alegam, quitou integralmente os valores cobrados. Argumentam que a decisão agravada incorreu em erro material ao apontar crédito em favor do exequente no valor de R$ 224.521,83, quando o próprio Banco agravado informou, através de planilha de cálculos, a quantia de R$ 170.222,69, sem efetuar os descontos relativos aos bloqueios judiciais realizados.

Sustentam, ainda, que a decisão foi omissa ao deixar de apreciar o extrato de bloqueio de valores e a petição de reconhecimento de quitação apresentada pelo próprio agravado. Alegam que os valores bloqueados deveriam ser corrigidos e atualizados até a data do levantamento para quitação do débito. Impugnam, também, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé e multa de 2%, afirmando que em nenhum momento houve procrastinação, tendo atuado no legítimo exercício do direito de defesa ao apresentar recursos para corrigir omissões e contradições.

Pugnam, então, pelo provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a quitação dos débitos em razão dos bloqueios judiciais de valores realizados no ano de 2017, bem como para que seja excluída a condenação na multa de 2% (cf. Id. no 327356374).

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para: a) suspender os efeitos da decisão agravada no que concerne à determinação de prosseguimento da execução com a realização de quaisquer atos executórios, em especial novos bloqueios ou penhoras de ativos financeiros via SISBAJUD; b) suspender a exigibilidade da multa de 2% aplicada (cf. Id. no 328029378).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 335545389, arguindo, preliminarmente, a inépcia recursal, ao fundamento de que os agravantes deliberadamente instalaram confusão envolvendo duas execuções autônomas que tramitam entre as mesmas partes perante o mesmo Juízo (Execução no 0000315-66.2010.8.11.0108 e Execução no 0000316-51.2010.8.11.0108). Argumenta que o valor objeto de penhora e consequente imputação em pagamento ocorreu na outra execução (no 0000316-51.2010.8.11.0108), não nesta em que interposto o agravo.

No mérito, requer, que o recurso seja julgado prejudicado ou não conhecido e, subsidiariamente, improvido.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jandir Antonio Brisot, Marlete Barella Brisot e Erasmo Brisot contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000315-66.2010.8.11.0108 autos de origem), movida por Banco John Deere S.A., indeferiu o pedido de extinção da execução por quitação, determinou o prosseguimento do feito com realização de bloqueio via SISBAJUD e aplicou multa de 2% aos executados pela oposição de embargos de declaração.

Os agravantes sustentam erro material na decisão, que teria adotado valor de R$ 224.521,83 como débito total, quando o próprio exequente informou a quantia de R$ 170.222,69. Alegam, ainda, omissão quanto aos bloqueios judiciais realizados no valor de R$ 149.701,76 e pugnam pela exclusão da multa por embargos protelatórios.

O agravado, em contrarrazões, arguiu preliminar de inépcia recursal, sustentando que os agravantes confundem duas execuções distintas (no 0000315-66.2010.8.11.0108 e no 0000316-51.2010.8.11.0108), sendo que os bloqueios ocorreram na segunda execução. No mérito, afirmou que o valor efetivamente transferido foi de R$ 113.922,22 (e não R$ 149.701,76), que a transferência ocorreu apenas em agosto/setembro de 2024, e que a questão dos efeitos do pagamento na outra execução ainda pende de decisão.

Inicialmente, passa-se à análise da preliminar suscitada.

Rejeito a preliminar de inépcia recursal.

O recurso preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 1.016 do CPC, apresentando de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a irresignação dos agravantes. A circunstância de existirem duas execuções conexas entre as mesmas partes não torna o recurso inepto, mas constitui questão que deve ser analisada no mérito, notadamente para fins de apuração do correto saldo devedor e dos efeitos dos pagamentos realizados.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: se há erro material na apuração do saldo devedor que fundamentou o prosseguimento da execução; se os valores bloqueados judicialmente foram devidamente considerados para fins de abatimento do débito; e se a multa por embargos protelatórios foi corretamente aplicada.

Da análise dos autos, verifico que a decisão agravada adotou como premissa um débito total de R$ 224.521,83 para fundamentar o prosseguimento da execução. Contudo, conforme documentação acostada aos autos de origem, o próprio exequente/agravado, em petição protocolada em 29/01/2024 (Id. 139687423), informou que o valor atualizado da dívida na presente execução (no 0000315-66.2010.8.11.0108) correspondia a R$ 170.222,69, anexando planilha demonstrativa do débito (Id. 139687426).

A discrepância objetiva de R$ 54.299,14 entre o valor indicado pelo próprio credor e o valor adotado pelo Juízo a quo evidencia a necessidade de esclarecimento quanto à correta composição do débito exequendo. O agravado, em contrarrazões, esclareceu que o valor de R$ 224.521,83 refere-se à outra execução (no 0000316-51.2010.8.11.0108), o que confirma a ocorrência de equívoco na fundamentação da decisão recorrida.

No que tange aos bloqueios judiciais, é incontroverso que houve constrição de valores nas contas dos executados em 10/02/2017. Divergem as partes, todavia, quanto ao montante efetivamente transferido ao credor e quanto aos efeitos desse pagamento nas duas execuções em curso.

Sobre o tema, é pacífico que o bloqueio judicial de valores em execução de título extrajudicial, quando suficiente para quitar o débito, autoriza a extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob fundamento de pagamento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação do apelante de que haveria saldo remanescente a ser complementado, o que impediria a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. O valor bloqueado via SISBAJUD foi suficiente para quitar integralmente o débito, conforme a memória de cálculo apresentada pelo próprio exequente.

4. Não há demonstração de saldo remanescente legítimo, tornando incabível a complementação pretendida.

5. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, sem qualquer vício que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução por pagamento integral da obrigação é medida cabível quando demonstrada a quitação total do débito. 2. A inexistência de saldo remanescente impede a continuidade da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC."

(TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Apelação Cível no 1000495-11.2022.8.11.0087 – j. 01/04/2025)”

No caso dos autos, porém, a questão reveste-se de maior complexidade em razão da existência de duas execuções conexas entre as mesmas partes, nas quais os bloqueios foram realizados em uma (no 0000316-51.2010.8.11.0108) e a quitação é pretendida em outra (no 0000315-66.2010.8.11.0108).

Quanto aos efeitos do bloqueio judicial sobre a incidência de encargos moratórios, cumpre registrar que, nas execuções entre particulares, aplica-se o Tema 677 do STJ, segundo o qual o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TEMA N. 677 DO STJ. TESE JURÍDICA FIXADA NO ÂMBITO DAS

RELAÇÕES PRIVADAS. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.

I - Na origem, a Fazenda Pública Municipal promoveu execução fiscal, visando à satisfação de créditos tributários. O Juízo da execução fiscal proferiu decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e reconheceu que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora, sendo devidos apenas os acréscimos decorrentes da instituição bancária depositária. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública apenas para consignar que é incabível a expedição de alvará para pagamento das custas processuais antes da plena satisfação do crédito tributário, mantendo os demais termos da decisão.

II - A Municipalidade sustenta, em suma, que o bloqueio de ativos financeiros convertidos em depósito judicial não implica quitação do débito tributário, permanecendo devidos os juros e a correção monetária nos mesmos termos previstos na CDA até a data da efetiva disponibilização dos valores à exequente, sendo insuficiente a atualização pela instituição financeira depositária. Acrescenta que a tese jurídica fixada no Tema n. 677 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também deve ser aplicada às execuções fiscais.

III - Nos termos do art. 9o da LEF, há quatro formas de garantia do juízo: a) o depósito em dinheiro; (b) a prestação de fiança bancária; (c) a nomeação de bens próprios à penhora; e (d) a indicação de bens de terceiros, desde que expressamente aceitos pela Fazenda Pública exequente. Contudo, apenas o depósito em dinheiro tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário e de fazer cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora, conforme art. 151, II, do CTN e art. 9o, § 4o, da LEF. Destaca-se que a norma não diferencia se o depósito foi realizado de forma voluntária ou não.

IV - Além disso, o § 2o do art. 11 da LEF prevê que a penhora efetuada em dinheiro deve ser convertida em depósito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos. O valor bloqueado ou depositado deve corresponder ao montante integral e atualizado da dívida ativa, incluindo principal, juros, multa e demais encargos constantes na certidão de dívida ativa, conforme estabelece o caput do art. 9o da LEF.

V - A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria, reconheceu que o depósito integral para garantia do juízo afasta a incidência dos juros de mora a partir da data em que foi efetivado, uma vez que os valores estarão acrescidos de juros e correção monetária pagos pela instituição bancária onde se efetivou o depósito. Precedentes: AgRg no Ag n. 1.183.695/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2009, DJe de 18/12/2009; REsp n. 1.107.447/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/4/2009, DJe de 4/5/2009.

VI - Não se olvida que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963, revisou o Tema n. 677, dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao cr edor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

VII - No referido julgamento da Corte Especial, como bem delineado pelo Tribunal de origem, os Recursos Especiais n. 1.348.640/RS e 1.820.963/SP, representativos da controvérsia, os quais deram ensejo à citada tese firmada no Tema n. 677, consistem em cumprimento de sentença entre particulares, isto é, tratam de obrigações civis, regidas estritamente pelas normas de direito privado.

VIII - Com efeito, pelo critério da especialidade, às execuções fiscais se aplicam as disposições da Lei de Execuções Fiscais e do Código Tributário Nacional, o que afasta a aplicação do Tema n. 677 desta Corte Superior, e há disposição expressa de que o depósito do valor integral da dívida ativa exequenda faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

IX - Nessa mesma linha, em decisão monocrática no AREsp 2.752.092, o Ministro Gurgel de Faria decidiu que a orientação estabelecida no Tema 677 do STJ não alcança a execução fiscal, consignando que o julgado não faz nenhuma referência a dispositivos do CTN ou da Lei n. 6.830/1980, limitando-se a disciplinar relações existentes no âmbito privado.

X - Além disso, a Lei Complementar n. 151/2015 dispõe em seu art. 2o que "os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios sejam parte, deverão ser efetuados em instituição financeira oficial federal, estadual ou distrital". O mesmo diploma no art. 3o acrescenta que a instituição financeira transferirá 70% do valor atualizado dos depósitos com os respectivos acessórios para a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

XI - Ou seja, nas execuções de natureza cível, o credor só tem acesso ao depósito ao final do processo, ao passo que, nas execuções fiscais há tratamento diferenciado e mais favorável à Fazenda Pública, uma vez que parte significativa do depósito é colocada imediatamente à disposição do credor. Ressalte-se que os dispositivos da Lei Complementar n.o 151/2015 foram analisados e considerados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 5.361/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques.

XII - Dessa forma, uma vez efetivado o depósito judicial voluntário em dinheiro ou mesmo realizado o bloqueio involuntário de ativos financeiros em valor correspondente à integralidade do crédito inscrito na CDA, deve cessar a responsabilidade do executado quanto à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito, ficando tais acréscimos limitados àqueles devidos pela instituição financeira depositária, conforme regras próprias de remuneração do capital depositado judicialmente.

XIII - Admitir solução diversa, após a conversão em renda do valor depositado à Fazenda Pública, em vez de extinguir a execução fiscal, ensejaria "nova" execução para cobrança do remanescente de juros e correção, prática sem amparo legal e contrária à celeridade processual. Além disso, o contribuinte poderia ser penalizado com o pagamento de acréscimos decorrentes da própria morosidade do Poder Judiciário, especialmente nas varas de Fazenda Pública, que por vezes acumulam milhares de execuções fiscais.

XIV - Recurso especial improvido.

(STJ – Segunda Turma – Rel. Min. Francisco Falcão – REsp n. 2.213.669/PR, julgado em 2/9/2025.)”

Todavia, o Tema 677 foi fixado no âmbito de execuções civis entre particulares, não afastando a necessidade de correta apuração do quantum debeatur, considerando-se os valores efetivamente bloqueados, a data do bloqueio, a data da efetiva transferência ao credor e os encargos incidentes em cada período.

No caso concreto, as informações constantes dos autos revelam: bloqueio realizado em 10/02/2017; transferência efetiva ao credor apenas em agosto/setembro de 2024 (mais de 7 anos após); divergência quanto ao valor efetivamente transferido (R$ 149.701,76 segundo os agravantes; R$ 113.922,22 segundo o agravado); e ausência de decisão definitiva na execução conexa sobre os efeitos da imputação do pagamento.

Diante desse cenário, a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução com base em valor manifestamente divergente daquele informado pelo próprio credor, sem a devida apuração do saldo devedor considerando os pagamentos realizados na execução conexa, mostra-se prematura e passível de causar constrição patrimonial indevida.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão para determinar que o Juízo de origem proceda à correta apuração do quantum debeatur na presente execução, considerando: (a) o valor atualizado do débito originário; (b) os valores efetivamente transferidos ao credor na execução conexa no 0000316-51.2010.8.11.0108; (c) a data do bloqueio e a data da efetiva disponibilização dos valores; (d) os encargos incidentes em cada período, observado o Tema 677 do STJ; e (e) eventual saldo remanescente após a imputação dos pagamentos, para somente então deliberar sobre o prosseguimento ou extinção do feito executivo.

Quanto à multa de 2% aplicada pela oposição de embargos de declaração, prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, verifico que os aclaratórios opostos pelos agravantes tinham por objeto justamente a contradição de valores apontada no presente recurso.

Conforme demonstrado, a tese de contradição entre o valor adotado na decisão (R$ 224.521,83) e o valor informado pelo próprio credor (R$ 170.222,69) é plausível e foi confirmada pelo agravado em contrarrazões, que esclareceu tratar-se de valores referentes a execuções distintas.

Assim, os embargos de declaração não tiveram caráter protelatório, mas buscavam legítimo esclarecimento sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia. A aplicação da multa, nesse contexto, revela-se indevida e deve ser afastada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que o Juízo de origem proceda à correta apuração do
quantum debeatur
, observando os parâmetros acima delineados, com o sobrestamento dos atos executórios até a definitiva apuração do saldo devedor, bem como para afastar a multa de 2% aplicada aos agravantes pela oposição de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026